Tribunal: TJDFT
Processo: 0713896-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713896-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA MACHADO FERREIRA SOLON AGRAVADO: PBFRANCHISING LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanessa Machado Ferreira Solon contra decisão proferida ao ID 89101626 dos autos do cumprimento provisório de sentença deflagrado em desfavor de PBFranchising Ltda., em que o juízo a quo, considerando que a gratuidade de justiça concedida ao autor não abrange o seu patrono, em que pese a legitimidade concorrente de ambos para a execução dos honorários, determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Em síntese, alega a agravante que possui legitimidade concorrente com o seu patrono para pleitear o cumprimento de sentença no que tange aos honorários sucumbenciais, nos termos do enunciado 306 da Súmula do STJ. Afirma, desse modo, que impor o pagamento das custas processuais porque se tratam de honorários de sucumbência significa desrespeitar a legitimidade concorrente. Requer, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinado o processamento do feito sem o recolhimento das custas processuais e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, a agravante, parte autora da ação de cobrança proposta em desfavor da agravada, pleiteou o cumprimento provisório da sentença no que se refere ao crédito dos honorários sucumbenciais (ID 89032370). O d. Juízo a quo, considerando que a gratuidade de justiça concedida à parte autora da ação de conhecimento não abrange o seu patrono, determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento. No entanto, inexiste óbice a que a isenção do recolhimento de custas do processo de execução de honorários advocatícios seja estendida ao patrono das partes, senão, vejamos. É cediço que a verba honorária tem caráter acessório em relação à condenação do valor principal. Sendo assim, conquanto seja possível a execução autônoma da verba honorária nos termos do artigo 23 da Lei n. 8.906/1994[1], não se pode desconsiderar que o credor poderá postular o valor integral. Neste caso, inexiste possibilidade de fracionamento, ou seja, não se mostra plausível que a isenção do pagamento das custas se refira apenas ao valor principal, e a parte tenha que arcar com as custas processuais da execução dos honorários advocatícios. Com efeito, a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir o mesmo procedimento adotado para a execução da verba principal, inclusive no que tange à isenção do recolhimento das custas processuais. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença em relação aos honorários advocatícios de sucumbência apresentado pela advogada dos agravantes. gratuidade de justiça à PATRONA. EXTENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por parte que litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça, a isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios deve ser estendida ao patrono, porquanto a aludida verba honorária tem caráter acessório em relação à condenação do valor principal" (Acórdão no 1231120, 07198619520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data no de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1329128, 07503741220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTENSÃO DA ISENÇÃO DE CUSTAS AOS PATRONOS. POSSIBILIDADE. 1. Quando as partes litigam abrigadas pela concessão de gratuidade de justiça, no momento da execução dos honorários advocatícios, a gratuidade também será estendida aos seus patronos, isentando-os do recolhimento das custas da fase executória. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1319236, 07249150820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELA REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por parte que litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça, a isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios deve ser estendida ao patrono, porquanto a aludida verba honorária tem caráter acessório em relação à condenação do valor principal. Precedentes TJDFT. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1277990, 07143533720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATRONO DE PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INAPLICABILIDADE. ISENÇÃO ESTENDIDA AO ADVOGADO. 1. Conquanto o Provimento Geral da Corregedoria desta Casa estabeleça o recolhimento de custas para o pedido de cumprimento de sentença, tal fato não leva à conclusão de que o patrono da parte beneficiária da gratuidade de Justiça deva recolher custas proporcionais ao valor dos honorários advocatícios, nas hipóteses em que estes também constituam o objeto do feito executivo. 2. A melhor interpretação a ser conferida a esta omissão legislativa é a de estender ao advogado a isenção relativa ao pagamento das custas quando seu cliente for beneficiário da gratuidade de Justiça. 3. De fato, conquanto a verba honorária seja considerada uma verba que se possa executar de forma autônoma, não há como deixar de reconhecer seu caráter acessório à condenação, porquanto a parte, além do êxito na demanda, pretende, por via reflexa, a remuneração do trabalho daquele que patrocinou a causa. 4. Tem-se, pois, que a remuneração do trabalho do patrono, oriunda dos ônus de sucumbência, deve seguir o mesmo procedimento adotado para a efetivação do pagamento do valor principal, inclusive para a isenção do recolhimento de custas. 5. Dessarte, não se mostra razoável cindir o quantum exequendo, tão somente para fins de viabilizar o recolhimento de custas apenas do advogado da parte quando esta litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1231014, 07166201620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença deflagrado na origem, sem o recolhimento das custas processuais. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora